Tribunal: TJPA
Processo: 0001302-71.2008.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001302-71.2008.8.14.0017

RECORRENTE: SANDRO DA SILVA MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º,
IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
. IMPROCEDENTE.
HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como autor do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo concurso de pessoas, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre serem as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e
vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho

de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SANDRO DA SILVA MARTINS,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia,
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 13570971), que em 21/05/2003, aproximadamente às 20h00, Joaquim Pereira Santana estava jantando em sua residência, em Conceição do Araguaia, quando
Bonfim Chaves Paladim
a invadiu pela porta da frente, enquanto
Sandro da Silva Martins
entrou pelos fundos, encurralando a vítima para efetuar vários disparos de arma de fogo. A vítima tentou fugir para a cozinha, mas caiu devido aos ferimentos.

Após o crime, os acusados fugiram e a vítima, milagrosamente, sobreviveu, identificando os réus como autores dos disparos.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, Inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em ID 13570978, recebida a denúncia em 08/06/2008;

Em ID 13570982, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/08/2008, oportunidade em que o Magistrado suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, tendo em vista que os réus foram devidamente citados por edital, mas não compareceram à audiência de interrogatório e nem constituíram advogado;

Em ID 13570988, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/10/2008;

Em ID 13571003, considerando o cumprimento da ordem de prisão, o Magistrado determinou o prosseguimento do feito contra o réu Sandro da Silva Martins;

Em ID 1571075, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/11/2011;

Em ID 13571092, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/03/2013;

Em ID 13571100, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/07/2013 – Interrogatório do Réu;

Em ID 13571107, determinação de desmembramento do feito em relação ao réu Bonfim Chaves Parladim;

Em ID 13571112, a Magistrado
PRONUNCIOU
o ora apelante, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 18123599),
requerendo sua impronúncia, ao alegar ausência de indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Em
contrarrazões

(ID 13571122),
o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo, na íntegra, a decisão de pronúncia atacada.

Nesta

Instância Superior (ID 18208105),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SANDRO DA SILVA MARTINS,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia,
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA IMPRONÚNCIA
:

Almeja a defesa a reforma da decisão, para que seja o recorrente impronunciado em razão de não haver provas ou indícios de que este tenha sido o autor do crime de homicídio. Não lhe advém razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que é um dos autores dos disparos de arma de fogo que colocaram em risco a vida da vítima
Joaquim Pereira Santana.

N
esse passo, declarou a magistrada
a quo
a pronúncia de
Sandro da Silva Martins
, a fim de que seja oportunamente julgado pelo Júri, em razão de ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Assim, as alegações de que inexistem indícios de autoria com relação ao delito de tentativa de homicídio qualificado pelo concurso de pessoas não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Perante o Juízo, a testemunha Divina Pereira Santana (
ID 13570988
) afirmou que:

“...
Que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial; Que presenciou o fato e viu quando os réus adentraram em sua casa e atiraram no seu filho; Que após os tiros, os réus saíram correndo em fuga; Que os réus viram a depoente, mas não lhe falaram nada;
Que a vítima, os réus e mais o Chiquinho, o Damião, Toty, Nely e outros estavam invadindo uma terra na área do Tatuzão; Que esta terra era de propriedade do Sr. José Wilson; Que após a invasão os réus e o Chiquinho receberam dinheiro do fazendeiro José Wilson e passaram a noticiar que a vítima era o líder da invasão; Que então o fazendeiro pagou os réus a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para matarem a vítima; Que sabe informar isso tudo porque o Sr. de nome Luis, amigo da família, contou para a depoente;
Que o Sr. Luis não lhe contou a origem da informação; Que no dia do fato os réus foram três vezes na casa da depoente, procurando por Joaquim e a depoente sempre respondeu que ele não estava; Que numa das vezes que os réus foram na sua casa, por volta das 15 horas, a depoente ouviu o Bonfim falar para o Sandro que a pessoa que emprestaria a arma para eles, era o motoqueiro que estava passando na rua; Que por volta das 17 horas o Bonfim esteve novamente na casa, perguntando pela vítima e por outras pessoas da família, retirando-se logo após; Que mais tarde a vítima chegou e foi jantar e nesse momento entraram o Bonfim e o Sandro atirando;
Que o Damião também era um posseiro que estava invadindo as terras do Sr. Wilson e também recebeu dinheiro do fazendeiro; Que não sabe informar se Damião estava envolvido com o crime; Que logo após o crime a vítima foi levada ao hospital regional; Que lá no hospital o Delegado chegou e a depoente lhe informou o nome dos autores do fato, sendo que a autoridade policial lhe respondeu que não podia fazer nada; Que a polícia não saiu a procura dos acusados; Que no mesmo dia a vítima foi transferida para o hospital de Araguaína/TO, onde conseguiu se recuperar e sobreviver ao crime; Que os acusados nunca haviam ameaçado a vítima;
Que os três possuíam uma relação de amizade;
Que a requerente não sabe informar o paradeiro da vítima, pois este saiu da cidade com medo de ser alvo de um novo ataque e ainda não informou seu novo domicilio...”
(GRIFEI).

Em sede policial, a vítima disse (ID 13570972):

“...
conhecer muito bem os elementos BONFIM, cujo nome é BOMFM CHAVES PARLANDIN e o de prenome SANDRO
, amante da dona do bar Califórnia, na av. Cruzeiro;
QUE relacionado a tentativa de homicídio do qual foi vítima, sabe informar que os dois acima nominados estiveram diversas vezes em sua casa no dia 21/05, à procura do declarante, conversando com eles por duas vezes
; QUE, os dois eram considerados seus amigos não existindo nenhuma rixa,
mas vinha desconfiando de BONFIM, pois uma semana antes, este, embriagado, comentou consigo que o fazendeiro WILSON DE PAULA tinha oferecido-lhe dinheiro para matar o declarante, e seus conhecidos por CHIQUINHO, DAMIÃO e TOTY por estarem envolvidos na invasão da fazenda “Sol Nascente”, situada na estrada do Tatuzão e propriedade de WILSON; QUE, na ocasião, comentou que não iria aceitar fazer o “serviço” porque era seu amigo, preferindo voltar para o “grilo”; QUE, no mesmo dia 21, por volta das 19:15 horas, BONFIM e SANDRO tornaram a comparecer em sua residência, dizendo que o “DELEGADO estava atrás de CHIQUINHO e ele iria avisá-lo agora, agora...”; QUE o declarante falou que não queria saber de nada e que pegasse sua moto C-100 BIZ, cor azul, que encontrava-se estacionada em frente sua casa e fosse embora; QUE; assim foi feito, e com dez minutos depois, o declarante jantava na sala assistindo televisão quando os dois tornaram a aparecer, desta vez BONFIM entrou pela frente da casa e SANDRO pelos fundos e passaram a atirar em sua direção, disparando cerca de sete tiros, sendo que foi atingido por dois tiros, um na perna esquerda e outro no peito direito, e os outros se perderam na parede de alvenaria;
QUE, em seguida, o declarante saiu cambaleando até a cozinha onde ali se encontrava sua genitora; QUE, se imediato compareceu uma viatura da Polícia Militar e prestou-lhe socorro até o hospital Regional e dali foi transferido nessa mesma noite para o hospital universitário de Araguaína, onde recebeu alta médica no dia 23 do mesmo mês...”

(GRIFEI).

Frise-se que as provas produzidas em Inquérito são admissíveis para fundamentar a Decisão da Magistrada, desde que corroboradas por outras provas disponibilizadas durante a instrução criminal. Vejamos:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” ( HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” ( RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”.
Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 224437 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (GRIFEI).

Em seu interrogatório, o ora recorrente negou a autoria delitiva.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo concurso de pessoas e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
01
de
julho
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024